Tribunal: STF
Processo: HC 224330
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Francisco Tolentino Neto e outros, em favor de Fernando Fiori de Godoy, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no HC 756.264.



    Inicialmente, a ministra Laurita Vaz negou monocraticamente a ordem. Após, a Sexta Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo paciente. Na sequência, a defesa opôs novos embargos de declaração, mais uma vez rejeitados à unanimidade pela Sexta Turma do STJ.



    Nesta via, a defesa afirma se inscreveu perante a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo para realizar sustentação oral no julgamento do recurso em sentido estrito 0001965.23.2021.8.26.0666. Afirma que o advogado constituído permaneceu na sala virtual, com câmera e microfone desligados, porém seu pedido de realizar sustentação oral foi indeferido, sob a alegação de que “apregoados várias vezes pelo Presidente da sessão, mantiveram-se inertes [os defensores do paciente], não se apresentando para a sustentação oral”.



    Sustenta violação ao direito à ampla defesa. Requer, por fim, a anulação do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0001965-23.2021.8.26.0666, oriundo do Processo n. 0001110-44.2021.8.26.0666.



    Foram prestadas informações (eDOC 18).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, e, caso conhecido, pela denegação da ordem (eDOC 20). 



    É o relatório.



    Decido.  



    Compulsando os autos, observo que foi expressamente assinalado, no acórdão do Tribunal de Justiça, a realização de sustentação oral por advogados dos corréus na mesma sessão em que o direito do paciente teria sido cerceado. Igualmente, constou dos autos que o indeferimento ocorreu porque, muito embora tenham sido convocados várias vezes para uso da palavra, os defensores do paciente se mantiveram inertes, não se apresentado para sustentação oral. 



    Nesse sentido, consta da ata de julgamento que o defensor inscrito para o ato apenas se manifestou após sustentação do parquet, explicando que estava com câmera e microfone desligados (eDOC 7). Registro que não há nenhuma evidência capaz de infirmar o teor da ata da sessão de julgamento, demonstrando que o advogado se apresentou tempestivamente quando convocado. Essa conclusão é corroborada pelo fato de que advogados constituídos pelos corréus efetuaram, sem maiores problemas, suas sustentações orais. 



    Também não há que se falar em dificuldades técnicas de acesso ao ambiente virtual de julgamentos, pois a defesa confirma que um dos advogados do paciente estava presente na sessão virtual. Não há, portanto, como se falar em inviabilidade do acesso ou dificuldades de conexão.



    Há mais. Em face do acórdão da 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, que deu provimento ao recurso ministerial, a defesa opôs embargos de declaração. Nessa ocasião, o paciente deduziu apenas questões de mérito, sem suscitar a nulidade por cerceamento da defesa, conforme demonstra o relatório do respectivo acórdão.



    Não verifico, portanto, nos limites cognitivos desta via, ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Primeiramente, não é dado à parte alegar nulidade a que deu causa. Por isso, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, ao que tudo indica, a sustentação oral somente não ocorreu porque o advogado não se apresentou, quando formalmente convocado.



    Ainda que assim não fosse, a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. A esse respeito, não há demonstração de que a defesa se insurgiu, a tempo, em face da apontada nulidade. 



    Nesse sentido, destaco trechos da decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz:



    “Inicialmente, mister registrar que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal." (HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019; sem grifos no original). 



    (...)



    Ressaltada essa circunstância, esclareço que nas razões dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação, a Defesa constituída pelo Paciente não arguiu a nulidade ora suscitada (fl. 17), motivo pelo qual se impõe reconhecer a incidência do instituto da preclusão.  “



    Após, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO VÍCIO NÃO IMPUGNADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Nas razões dos embargos de declaração opostos na origem, a Defesa constituída pelo Recorrente não arguiu a nulidade ora suscitada, alegadamente ocorrida no julgamento da apelação. Portanto, no ato ora impugnado (acórdão que consubstanciou a apreciação dos embargos de declaração), a matéria deixou de ser analisada porque não foi oportunamente deduzida na origem. Assim, em observância à segurança jurídica e à lealdade processual, impõe-se reconhecer a incidência do instituto da preclusão.



    2. Agravo desprovido.



    (AgRg no HC n. 756.264/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.).  



    Em seguida, rejeitou os embargos de declaração, em acórdão do qual destaco trechos:



    “Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado. 



    A obtenção de efeitos infringentes, como pretende o Embargante, com a rediscussão da matéria, somente é possível como consequência do reconhecimento de um dos vícios acima referidos. 



    Ocorre que, no caso, a motivação do decisum é suficiente para embasar sua conclusão, inexistindo o vício alegado. 



    A própria Defesa constituída pelo Embargante narra, na peça ora em exame, que nos embargos declaratórios que foram opostos, no Tribunal local, ao julgamento do recurso em sentido estrito "não arguiu a nulidade objeto do writ em tela" (fl. 144) – primeira ocasião em que poderia ter se manifestado a respeito da ventilada mácula. Todavia, independentemente da estratégia processual adotada (no caso, o Recorrente ressaltou "o intuito de que os aclaratórios opostos naquela oportunidade não apresentassem qualquer caráter protelatório" - ibidem), fato é que a nulidade alegadamente ocorrida no julgamento do recurso em sentido estrito não foi arguida oportunamente nos embargos de declaração opostos ao respectivo acórdão proferido em segundo grau de jurisdição. 



    Nesse sentido, não é viciada a conclusão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça de que incidiu o instituto da preclusão na origem, em observância à segurança jurídica e à lealdade processual. 



    No mais, para que não se alegue omissão, reitero que o Embargante suscitou também "que o Tribunal de origem já havia se manifestado, durante a própria sessão de julgamento, sobre a irresignação defensiva acerca do cerceamento de defesa" (fl. 144). Ocorre que há, no acórdão do julgamento do recurso em sentido estrito, tão somente o registro de que ficou "prejudicada a sustentação oral por parte dos adv. dr. Eduardo Manhoso e dra. Maria Julia Gonçalves de Oliveira Ribeiro (defensores do corréu Fernando), que apregoados várias vezes pelo Presidente da sessão mantiveram-se inertes, não se apresentando para a sustentação oral" (fl. 67). Nada indica que se concluiu, na ocasião, que o Causídico estava "presente na sessão de julgamento virtual do RESE" (fl. 77). 



    Portanto, constato que os embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de viabilizar novos debates a respeito de assuntos já decididos, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual.”  



    Nesse sentido, é também o entendimento desta Suprema Corte:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Impropriedade. 3. Pleito sujeito à preclusão. 4. A defesa deve suscitar eventual nulidade assim que dela tomar ciência e na primeira oportunidade que tiver de falar em Juízo. 5. Agravo improvido. (HC 195109 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 30-04-2021  PUBLIC 03-05-2021)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena de preclusão temporal e convalidação do ato. II – Ante os princípios da confiança, da boa-fé e da lealdade processual, não pode a parte arguir nulidade para a qual tenha contribuído, conforme o brocardo nemo potest venire contra factum proprium. III – A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1260103 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241  DIVULG 01-10-2020  PUBLIC 02-10-2020)  



    As decisões proferidas nas instâncias de origem estão devidamente fundamentadas e são, até o presente momento, suficientes para confirmar a negativa de seguimento ao writ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente